Tribunal: TJSP
Processo: 2242680-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravada e reconheceu a nulidade da citação nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência do credor.

Nulidade da citação realizada no IDPJ – Ocorrência – Carta citatória encaminhada para endereço em que não residia a requerida, inexistindo nos autos qualquer evidência

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravada e reconheceu a nulidade da citação nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência do credor.

Nulidade da citação realizada no IDPJ – Ocorrência – Carta citatória encaminhada para endereço em que não residia a requerida, inexistindo nos autos qualquer evidência neste sentido – O recebimento por pessoa que se presume funcionário da portaria não se sobrepõe à realidade de que inexiste qualquer prova ou mesmo mero indício de que a gravada residiu no imóvel, localizado em outro estado – Decisão mantida.

Recurso improvido.